Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707491-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: KAIO CESAR CARRILHO MARTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME SANGUINEO NO PRAZO DO EDITAL. IMPUTAÇÃO DE CULPA A TERCEIRO (MÉDICO PARTICULAR). PREVISÃO EXPRESSA DE CAUSA ELIMINATÓRIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa. 2. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante da alegação de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário sindicar sua conformidade com a legislação competente. 3. O edital tem força vinculativa para a Administração e o candidato do concurso público, de modo que suas disposições devem ser cumpridas ipse litteris por todos interessados. Lembrando que o concurso objetiva assegurar paridade de armas entre os concursandos, de modo que devem ser afastadas situações subjetivas particulares para o descumprimento das regras previamente fixadas (art. 37, CF). In casu, o edital de abertura do concurso previu que todos os candidatos deveriam se submeter a avaliações médica e odontológica e que “a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato”. 4. A responsabilidade pela apresentação dos documentos perante a Banca Examinadora é do candidato. A quem ele recorre para viabilizar a realização desse exame, como formulou sua solicitação e as informações que disponibilizou para tanto são questões que fogem totalmente ao concurso ou à apreciação da banca examinadora. Assim, a eliminação do candidato se deu dentro da legalidade e observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 37, caput, e §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que a Administração Pública é responsável pela lisura do concurso, devendo garantir igualdade de condições entre os candidatos. Assevera que a falha provocada por agente público ou particular prestador de serviços à Administração caracteriza ato estatal ensejador de responsabilidade civil objetiva. Defende que o candidato não pode arcar com prejuízo decorrente de erro material alheio. Acrescenta que a eliminação do candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça; b) artigos 2o, caput, e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/99, sustentando que a banca e o ente público têm o dever de revisar os atos administrativos irregulares ou que produzam efeitos injustos; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as banca organizadoras prestam serviços sujeito a responsabilidade objetiva por falha na prestação. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FABIO XIMENES CESAR, OAB/DF 34.672. Nas contrarrazões de ID 79741619, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, e §6o, da Constituição Federal não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 2o, caput, e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/99, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso dos autos, o autor admitiu que deixou de entregar alguns dos exames médicos no prazo estipulado em edital. Não obstante, teria entregado a documentação complementar juntamente com seu recurso administrativo, porém não foi aceito pela Banca Examinadora. O edital de abertura do concurso previu que todos os candidatos devem se submeter a avaliação médica e odontológica mediante entrega dos exames relacionados, bem como exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos a serem realizados em data e horário designados e presencialmente. Além disso, há previsão expressa de que “A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato” (Item 14.5.6). Portanto, diante da própria declaração do candidato de que não entregou os exames solicitados no prazo previsto, não se vislumbra excesso de rigor da Banca Examinadora ao julgá-lo “não recomendado”. Ao contrário, cuida-se de mera aplicação do dispositivo editalício. Por fim, o demandante fundamentou seu pedido em julgados desta Corte, em que se admitiu a apresentação extemporânea dos documentos quando o candidato comprovasse justo impedimento por erro de terceiro. No caso concreto, justificou-se a não apresentação da totalidade dos exames, a suposta da médica, quem forneceu o pedido para apresentação no laboratório. E concluiu dizendo que estaria caracterizada a culpa de terceiro. Entretanto, a responsabilidade pela apresentação dos documentos perante a Banca Examinadora é do candidato. A quem ele recorre para viabilizar a realização desse exame, como formulou sua solicitação e as informações que disponibilizou para tanto, são questões que fogem totalmente ao concurso ou à apreciação da banca examinadora, não configurando hipótese de culpa de terceiro. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e editalícias, se concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e de ampla defesa. Lado outro, os argumentos do autor não possuem fundamento técnico capaz de infirmar as razões utilizadas para sua exclusão do certame. Assim, a sentença merece reproche no ponto em que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão do suplicante. (ID 73431404). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não deve seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado FABIO XIMENES CESAR, OAB/DF 34.672. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41